Tribunal: STF
Processo: RE 1250015
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Superior do Trabalho, confirmando o entendimento do Regional, assentou a procedência do pedido de complementação de aposentadoria assegurado por Lei estadual de São Paulo. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 37, inciso XIII, e 114, inciso I, da Constituição Federal. Afirma competente a Justiça Estadual para apreciação da controvérsia. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    O Colegiado “a quo” rejeitou a preliminar, pelos seguintes fundamentos (fls. 149/150):
    “II – DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
    2- O reclamante pugnou pelo pagamento de complementação de aposentadoria, a qual tem Lei Estadual que responsabiliza a Fazenda Pública por esse pagamento.
    3- Se assim é, não há como deixar de concluir que os direitos e deveres decorrentes desse Estatuto têm por origem única e exclusiva o contrato de trabalho. Dessa maneira, com fulcro no disposto no art. 114, IX, da Constituição Federal, resta induvidosa a competência desta Justiça Especializada para dirimir a controvérsia.
    4- Aliás, as disposições do art. 202, parágrafo 2°, da Constituição Federal são destinadas apenas às empresas de previdência privada desvinculadas do empregador e sem relação direta com o contrato de trabalho. Nessas entidades, mesmo findo o contrato de trabalho, o indivíduo permanecerá vinculado ao que contratou. Tal não ocorre com as chamadas ‘entidades fechadas’ (caixas de previdência, por exemplo), nas quais o beneficiário perde tal condição se houver extinção da relação de emprego.
    5- Em face do examinado, rejeito a preliminar de incompetência absoluta arguida.”
    No recurso de revista, a Reclamada indica como ofendido o art. 114, I, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a complementação de aposentadoria decorre das Leis Estaduais n° 1.386/51 e 4.819/58. Colaciona arestos.
    Tratando-se de parcelas que têm origem no contrato de trabalho, competente é a Justiça do trabalho para processar e j ulgar o pleito, nos termos do art. 114 da Carta Magna, quando alude a “outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho”.
    O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Supremo, segundo o qual compete à Justiça Comum o julgamento de questão alusiva à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.239.597, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário de Justiça de 13 de fevereiro de 2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.051.142, Segunda Turma, relator ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário de Justiça de 27 de junho de 2019)
    3. Ante o exposto, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a controvérsia. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator